Tribunal: TJPA
Processo: 0849384-72.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849384-72.2018.8.14.0301

APELANTE: ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL

APELADO: COLEGIO DE ENSINO MEDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

AUTOS Nº

0849384-72.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
ION ELOI DE ARAÚJO VIDIGAL

ADVOGADO:
ION ELOI DE ARAÚJO VIDIGAL – OAB/PA Nº3275-A

EMBARGADO:

COLÉGIO DE ENSINO MÉDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME

ADVOGADO: VITOR DE LIMA FONSECA – OAB/PA Nº 14878-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO COM A FIXAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM, A QUAL FOI MANTIDA NESTE JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
V
islumbr
a-se
assistir razão à parte embargante, porquanto o acórdão embargado, deveras, deixou de condenar a parte apelante, ora embargada, em honorários advocatícios, faltando, pois, com a observância do que dispõe o §1º do art. 85 do CPC/2015. Isso porque o novel diploma processual civil implementou a estipulação de verba honorária também para a fase recursal, de ofício ou a requerimento da parte, cumulativa com a fixada em sentença de 1º grau.

À luz dessas premissas e considerando os critérios estabelecidos no §2º a seguir, isto é: 1) a complexidade reduzida da causa;

2) o trabalho realizado e o tempo despendido pelos causídicos não terem sido expressivos, pois a parte ora embargada limitou-se a confeccionar duas peças processuais, sendo uma de razões contrarrecursais (Id. 3957763) e a outra do presente recurso de embargos de declaração (Id. 4866414); conclui-se que 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se afiguram proporcionais ao trabalho demandado junto a este Juízo.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado
, por unanimidade, em conhecer E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma julgadora: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO - Relatora, Desa. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOUT, juíza convocada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos
vinte e oito dias
do mês de
março de
20
22
.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)
LEONARDO NORONHA TAVARES
.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

AUTOS Nº

0849384-72.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
ION ELOI DE ARAÚJO VIDIGAL

ADVOGADO:
ION ELOI DE ARAÚJO VIDIGAL – OAB/PA Nº3275-A

EMBARGADO:

COLÉGIO DE ENSINO MÉDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME

ADVOGADO: VITOR DE LIMA FONSECA – OAB/PA Nº 14878-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ION ELOI DE ARAÚJO VIDIGAL
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLAÇÃO
, tencionando a integralização do acórdão de Id. 4805374, proferido nos autos do recurso de apelação em epígrafe, interposto por
COLÉGIO DE ENSINO MÉDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

o qual teria sido omisso em relação à condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos moldes do §1º do art. 85 do CPC/2015.

A parte embargada não ofertou contrarrazões, conforme certidão de Id. 5004771.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não de omissão no acórdão embargado, de maneira que, de um bordo, a parte embargante defende que o referido vício reside na falta de condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Pois bem,
prima facie
,

vislumbro assistir razão à parte embargante, porquanto o acórdão embargado, com efeito, deixou de condenar a parte apelante, ora embargada, em honorários advocatícios, faltando, pois, com a observância do que dispõe o §1º do art. 85 do CPC/2015.

Isso porque o novel diploma processual civil implementou a estipulação de verba honorária também para a fase recursal, de ofício ou a requerimento da parte, cumulativa com a fixada em sentença de 1º grau, consoante se depreende do teor do dispositivo legal retromencionado:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente
. (Destaquei)

Partindo dessa premissa, passo, doravante, a integralizar o acórdão embargado, através da mensuração das verbas honorárias em testilha.

Pois bem, é certo que a advocacia é função essencial à justiça, à luz do que preconiza o art. 133 da Constituição Federal
[2]
, e garantidora do estado democrático de direito, devendo ser, portanto, dignificada.

Nessa toada, a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015, cuja literalidade assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
. (Destacou-se)

À luz dessas premissas e considerando os critérios estabelecidos no §2º a seguir, isto é:
1)
a
complexidade
reduzida da causa;

2)

o trabalho realizado e o tempo despendido pelos causídicos
não terem sido expressivos, pois a parte ora embargada limitou-se a confeccionar duas peças processuais, sendo uma de razões contrarrecursais (Id. 3957764) e a outra do presente recurso de embargos de declaração (Id. 4866414); concluo que 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se afiguram proporcionais ao trabalho demandado junto a este Juízo.

À vista do exposto, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para integralizar, doravante, a decisão embargada, com a condenação da parte apelante/embargada em honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) da condenação imposta pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém,
11 de março

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
. (Destaquei)

[2]
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

Belém, 04/04/2022